Tribunal: TJPA
Processo: 0002049-75.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002049-75.2019.8.14.0036

APELANTE: ISRAEL FREITAS PACHECO, GIL MARIO DA ASSUNCAO OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA MIGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
ISRAEL FREITAS PACHECO
e
GIL MARIO DA ASSUNÇÃO OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-los dos crimes previstos no
art. 288 do Código Penal Brasileiro
e no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, e condená-los pelo crime de roubo majorado (
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB
), à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 128 dias-multa. Os recursos sustentam, quanto a ISRAEL, a incidência do estado de necessidade e a revisão da dosimetria; e, quanto a GIL MARIO, a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude do estado de necessidade aptos a ensejar a absolvição de um dos apelantes; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou o critério trifásico, especialmente quanto à utilização do concurso de agentes como circunstância judicial negativa e à alegação de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restam comprovadas por prova oral judicializada, consistente nos depoimentos firmes da vítima e de testemunha presencial, corroborados por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e confissão judicial dos réus.

A configuração do estado de necessidade exige perigo atual e inevitável, não provocado voluntariamente pelo agente e insuscetível de afastamento por meio menos gravoso, requisitos não demonstrados nos autos.

Dificuldades financeiras e familiares genéricas não caracterizam perigo jurídico atual nem legitimam a prática de roubo cometido com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

A dosimetria observa o sistema trifásico do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, com fundamentação concreta na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão da violência exacerbada e do maior potencial intimidatório da conduta.

A utilização do concurso de agentes como circunstância judicial negativa na primeira fase, com aplicação exclusiva da majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase, é admitida pelo princípio da migração e não configura
bis in idem
.

A fração de aumento de 2/8 na pena-base, a redução de 1/5 pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e o acréscimo de 2/3 na terceira fase mostram-se proporcionais e devidamente fundamentados.

A pena de multa guarda correspondência com a pena privativa de liberdade e foi fixada com valor unitário no mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade.

O regime inicial semiaberto observa o
art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal

Brasileiro
, considerando o
quantum
de pena e a inexistência de circunstâncias extremamente desfavoráveis, sendo mantido o direito de recorrer em liberdade diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alegação genérica de dificuldades financeiras não configura estado de necessidade apto a excluir a ilicitude do crime de roubo.

É possível utilizar uma das majorantes do roubo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e aplicar a outra na terceira fase, sem configuração de
bis in idem
, desde que haja fundamentação concreta.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando lastreada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 24, 33, § 2º, “b”, 49, § 1º, 59, 65, I e III, “d”, 68 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPPB, arts. 312, 313 e 386; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1503276-84.2023.8.26.0510, Rel. Des. Fátima Gomes, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.09.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0005735-77.2023.8.13.0775, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 19.06.2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0712265-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09.03.2023; TJ-PE, Apelação Criminal nº 0005446-02.2022.8.17.5001, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0701993-09.2021.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
ISRAEL FREITAS PACHECO
e
GIL MARIO DA ASSUNÇÃO OLIVEIRA
, já qualificados nos autos, por intermédio de advogados constituídos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002049-75.2019.8.14.0036, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-los das imputações previstas no
art. 288 do Código Penal Brasileiro
e no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, e condená-los pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2º, inciso II
, e
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, fixando para ambos a pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que (ID.23461122, págs.1-5), no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 10h30min, no Rio Murujuca Grande, zona rural do Município de Oeiras do Pará/PA, os acusados, em concurso de agentes e acompanhados de um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo, teriam subtraído da vítima P. O. A. a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, após abordagem em embarcação, com agressões físicas e intimidação armada, conforme registrado em boletim de ocorrência e exame de corpo de delito (ID.23461119, págs.7-8, 11).

Sobreveio sentença condenatória (ID 23461179), que, após regular instrução processual com a oitiva da vítima, de testemunha presencial e interrogatório dos réus, reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de roubo majorado, absolvendo os acusados das imputações de associação criminosa e corrupção de menores por insuficiência probatória. Na dosimetria, valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal, aplicando as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, bem como a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, nos termos do
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Irresignado (ID 23461200), o réu GIL MARIO DA ASSUNÇÃO OLIVEIRA interpôs apelação sustentando, em síntese, a ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que circunstâncias inerentes ao tipo penal teriam sido valoradas negativamente como circunstâncias judiciais, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela redução da pena de multa.

Também irresignado (ID 25426108), o réu ISRAEL FREITAS PACHECO interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, ter agido sob o manto da excludente de ilicitude do estado de necessidade, em razão de dificuldades financeiras e familiares, requerendo sua absolvição com fundamento no
art. 386 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base e da pena de multa, sob alegação de desproporcionalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões distintas aos recursos interpostos. Nas contrarrazões ao apelo de GIL MARIO DA ASSUNÇÃO OLIVEIRA (ID.23461202), sustentou a inexistência de
bis in idem
na dosimetria, afirmando que a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e dentro dos critérios do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Já nas contrarrazões ao apelo de ISRAEL FREITAS PACHECO (ID.28176953), rechaçou a tese de estado de necessidade por ausência de prova de perigo atual e inevitável, ressaltando a robustez do conjunto probatório e a confissão judicial, requerendo igualmente a manutenção integral da sentença.

Remetidos os autos a esta instância, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.29327557) manifestou-se pelo CONHECIMENTO dos recursos e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como adequadamente fundamentada a fixação da pena.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço das apelações interpostas por
ISRAEL FREITAS PACHECO
e
GIL MARIO DA ASSUNÇÃO OLIVEIRA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se, quanto a
ISRAEL FREITAS PACHECO
, ao pedido absolutório fundado na alegada excludente de ilicitude do estado de necessidade, bem como à revisão da dosimetria e da pena de multa; e, quanto a
GIL MARIO DA ASSUNÇÃO OLIVEIRA
, à suposta ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, com pleito de fixação da pena-base no mínimo legal e redução da sanção pecuniária.

II.1 – Da autoria e materialidade. Pedido absolutório (ISRAEL FREITAS PACHECO)

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A sentença recorrida encontra-se alicerçada em prova judicializada robusta, produzida sob o crivo do contraditório, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima P. O. A., corroborados pela testemunha presencial, pelo boletim de ocorrência e pelo exame de corpo de delito (ID.23461119, págs. 7-8 e 11), além da confissão judicial dos próprios réus.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo conjunto documental e pela prova oral colhida em juízo. A autoria, por sua vez, decorre não apenas da narrativa segura da vítima e da testemunha que presenciou parte da ação, mas também da admissão dos acusados quanto à prática do roubo.

No tocante à tese de estado de necessidade, prevista no
art. 24 do Código Penal Brasileiro
, cumpre salientar que sua configuração exige perigo atual e inevitável, não provocado voluntariamente pelo agente, e inexistência de outro meio menos gravoso para afastar o dano. Nenhum desses requisitos restou demonstrado nos autos.

A alegação genérica de dificuldades financeiras e familiares não se confunde com o perigo jurídico exigido pela norma penal, tampouco legitima a prática de roubo cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Ademais, a conduta foi previamente ajustada entre três pessoas, com utilização de duas armas de fogo e emboscada em embarcação fluvial, circunstâncias que revelam planejamento e deliberada intenção criminosa, incompatíveis com situação emergencial incontrolável.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que pobreza ou dificuldades econômicas, desacompanhadas de prova concreta de perigo atual e inevitável, não configuram estado de necessidade apto a excluir a ilicitude de crime patrimonial violento.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
Roubo majorado – Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Estado de necessidade – Não ocorrência – Dificuldade financeira que não pode ser entendida como salvo-conduto à prática de crimes – Excludente de ilicitude afastada – Conduta típica, presente o elemento subjetivo do tipo penal – Condenação mantida – Pena e regime prisional fixados adequadamente ao caso concreto
–
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15032768420238260510 Rio Claro, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 05/09/2024, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024
) (G.N.).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. CONFISSÃO CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não há se falar em estado de necessidade quando não restarem preenchidos os requisitos necessários para a configuração da excludente alegada, bem como não comprovada a existência de um perigo atual e inevitável - Comprovadas autoria e materialidade do crime de roubo pela do réu, corroborada pela palavra da vítima e por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, impõe-se a manutenção da sentença condenatória
- Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00057357720238130775, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2024
) (G.N.).”

Inexiste, pois, dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.2 – Da dosimetria

No que tange à dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem observou rigorosamente o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, individualizando adequadamente a reprimenda em relação a cada acusado.

ACUSADO – ISRAEL FREITAS PACHECO

1 – Primeira fase – Pena-base

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, nos termos do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
.

A
culpabilidade
foi considerada exacerbada em razão da intensidade da violência empregada, consistente na abordagem armada de duas vítimas, com apontamento de arma de fogo contra suas cabeças e agressões físicas, circunstância que extrapola a normalidade inerente ao tipo penal e revela maior grau de reprovabilidade concreta.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado utilizou a majorante do concurso de agentes como circunstância judicial negativa, à luz do princípio da migração, reservando a causa de aumento do emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria.

Considerando duas vetoriais desfavoráveis, promoveu-se o acréscimo de 2/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao delito, fixando-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 dias-multa
, patamar proporcional e devidamente justificado.

Não há
bis in idem
, pois as circunstâncias valoradas são autônomas e juridicamente distintas. Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES PARA A 1ª FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), é permitido o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, para valoração negativa das circunstâncias do crime, permanecendo a outra majorante (uso de arma de fogo) como configuradora do tipo circunstanciado
. Precedentes. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas, é possível porquanto o maior número de agentes evidencia um maior potencial de intimidação da vítima e a maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07122656820218070007 1674452, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/03/2023
) (G.N.).”

“
Ementa:
Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM) 1ª CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL nº 0005446-02.2022.8.17.5001 Juízo de origem: 7ª Vara Criminal da Capital Apelante:Kauã Ítalo Correia Souza e Silva Apelado:Ministério Público do Estado De Pernambuco Procurador de justiça: Dr. Ricardo V.D.L. de Vasconcellos Coelho Relator: Des. Honório Gomes do Rego Filho Ementa: Direito penal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Pena-base. Redução. Atenuantes. Confissão espontânea. Menoridade relativa. Fração de redução. Regime inicial fechado. Manutenção. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma correta, considerando: (i) a valoração das circunstâncias judiciais na pena-base; (ii) a fração de redução pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e (iii) a determinação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. Afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das consequências diante de fundamentação inidônea, impõe-se a redução da pena-base, a qual não pode ser fixada no mínimo legal em razão da possibilidade de utilização da majorante do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável. 4. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impõe-se a aplicação da fração de redução de 1/6, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ. Redução da pena intermediaria ao mínimo legal em atenção ao disposto na Súmula 231/STJ. 5. A presença de circunstância judicial desfavorável, mesmo após a reforma da pena, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
"É possível a utilização de uma das majorantes do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentada, e a outra para a majoração na terceira fase, sem que isso configure bis in idem
. É possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, 33, § 3º, 59, 68; STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0005446-02.2022.8.17.5001, em que figura como parte apelante Kauã Ítalo Correia Souza e Silva, acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, consoante consta do relatório e voto anexos, que passam a fazer parte do julgado. Recife, na data da assinatura eletrônica. Des. Honório Gomes do Rego Filho Relator H17

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00054460220228175001, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM)
) (G.N.).”

2 – Segunda fase – Atenuantes

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas as
atenuantes da confissão espontânea
(
art. 65, III, “d”, do CPB
) e da
menoridade relativa
(
art. 65, I, do CPB
).

Operou-se a redução de 1/5, resultando na pena intermediária de
4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 77 dias-multa
, em consonância com os parâmetros legais. O reconhecimento de tais atenuantes é medida que se impõe.

3 – Terceira fase – Causa de aumento

Na terceira fase, incidiu exclusivamente a
causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo, prevista no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, uma vez que o concurso de agentes já havia sido valorado na primeira etapa.

Aplicado o aumento de 2/3 sobre a pena intermediária, alcançou-se a pena definitiva de
7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 128 dias-multa
.

A reprimenda revela-se proporcional e adequadamente fundamentada.

ACUSADO – GIL MARIO DA ASSUNÇÃO OLIVEIRA

1 – Primeira fase – Pena-base

Na primeira fase, o Juízo também fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
foi considerada superior à média, em razão da atuação extremamente violenta contra duas vítimas, com utilização de duas armas de fogo e apontamento contra a cabeça dos ofendidos, circunstância concreta que ultrapassa o grau ordinário do tipo penal.

Do mesmo modo,
a majorante do concurso de agentes
foi utilizada como
circunstância judicial negativa
, aplicando-se o princípio da migração, preservando-se a majorante do emprego de arma para a terceira fase.

Consideradas duas vetoriais desfavoráveis, procedeu-se ao acréscimo de 2/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, fixando-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 dias-multa
, em patamar proporcional e devidamente motivado.

Inexiste
bis in idem
, pelas mesmas razões já expostas:

“Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Magistrado fixa a pena-base de acordo com a valoração das circunstâncias judiciais em cada caso. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem analisadas favoravelmente, sendo exasperada em caso de valoração negativa de algum dos parâmetros fixados. 2. Constatando-se que os recorrentes são portadores de maus antecedentes, inviabilizado está o pleito de fixação da pena-base no mínio legal.
3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.
4. Apelações conhecidas e não providas.
(
TJ-DF 0701993-09.2021.8.07.0009 1837205, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024
) (G.N.).”

2 – Segunda fase – Atenuantes

Foram corretamente reconhecidas as
atenuantes da confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, operando-se a redução de 1/5, resultando na pena intermediária de
4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 77 dias-multa
.

3 – Terceira fase – Causa de aumento

Na terceira fase, incidiu apenas a
causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Aplicado o aumento de 2/3, alcançou-se a pena definitiva de
7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 128 dias-multa
, idêntica à fixada ao corréu, em razão da simetria fático-jurídica das condutas.

A dosimetria, portanto, mostra-se técnica, coerente e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique reforma.

II.3 – Da pena de multa

A pena de multa foi fixada, para ambos os acusados, em
128 (cento e vinte e oito) dias-multa
, guardando correspondência proporcional com a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida.

O valor unitário foi fixado no mínimo legal, correspondente a
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, nos termos do
art. 49, § 1º, do Código Penal Brasileiro
, diante da ausência de demonstração de capacidade econômica elevada dos réus.

A quantidade de dias-multa decorre da incidência das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e da
majorante
reconhecida na terceira fase, mantendo coerência aritmética com a pena corporal.

Não se verifica desproporcionalidade ou excesso a justificar intervenção desta instância revisora. Eventual impossibilidade de adimplemento poderá ser apreciada na fase de execução, à luz das regras próprias do juízo executório.

II.4 – Do regime inicial de cumprimento de pena e do direito de recorrer em liberdade

O regime inicial
semiaberto
foi corretamente fixado, nos termos do
art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal Brasileiro
, considerando o
quantum
de pena aplicado, superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, e a inexistência de circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis que recomendassem regime mais gravoso.

Não há ilegalidade na definição do regime, que se mostra compatível com os parâmetros legais e com a individualização da pena.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o Juízo de origem expressamente reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, razão pela qual concedeu aos réus tal prerrogativa.

Inexistindo insurgência ministerial sobre o ponto e não se verificando superveniência de fato novo apto a justificar custódia cautelar, mantém-se a decisão.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
das apelações interpostas por ISRAEL FREITAS PACHECO e GIL MARIO DA ASSUNÇÃO OLIVEIRA e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 08/06/2026